Tribunal: TJDFT
Processo: 0713232-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo o recorrente optado pela paternidade, cabe a ele buscar qualquer atividade remunerada que faça frente à mantença da prole, vez que se encontra apto para atividade laborativa, além da finalidade de preservar a vida humana de que decorre a obrigação alimentar.
2. O julgador, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
3. Não há se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos quando o percentual ali definido se mostra apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.